Tribunal: STF
Processo: Rcl 51348
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de São Luís/MA em face de sentença preferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Autos nº 0016916- 96.2021.5.16.0004), que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda objetivando o recebimento de valores referentes a depósitos de FGTS pelo exercício de cargo comissionado, no regime da CLT, na Câmara Municipal. 



    2.  O Município reclamante alega afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópias da Lei municipal nº 5.601/2012, que alterou dispositivos da Lei municipal n° 4.891/2007, a qual autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito do Poder Executivo local; e da Lei municipal nº 4.615/2006, que instituiu regime jurídico único para os servidores do Município.



    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    5. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    6. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".



    7. Nessa linha, a existência de lei municipal que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo e as consequências daí oriundas devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como se observa na Rcl 6.527 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux e na Rcl 7.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, cuja ementa ora transcrevo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.”



    8. A decisão reclamada assim justificou a competência da Justiça do Trabalho:



    “DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    A preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer, processar e julgar o feito, sob o fundamento de que a relação mantida entre as partes é de cunho administrativo, não se enquadrando o reclamante no gênero servidor público regido pelas normas do Direito do Trabalho, não merece prosperar, posto que a própria análise da presente preliminar de incompetência requer a verificação do tipo de vínculo jurídico existente entre as partes, confundindo-se com o próprio mérito da questão. O



    Observe-se que se realmente o contrato mantido entre as partes fosse de cunho administrativo, deveria o ente público, desde logo, ter apresentado a lei municipal que regula os casos de admissão por excepcional interesse público, através de contratos temporários administrativos.



     Com efeito, é ínsita ao cargo em comissão a natureza precária e transitória, eis que de livre nomeação e exoneração, inteligência do inciso II do art. 37, da CF/88. 



    Observa-se, ainda,  prima facie, que o reclamante trabalhou por vários anos junto ao ente público reclamado, o que de fato descaracteriza o caráter excepcional e temporário da relação de trabalho mantida entre as partes. 



    Temos, portanto, que a análise da competência ou não da Justiça do Trabalho requer análise de fundo, de mérito, já ultrapassa esta fase preambular, pelo que não se acolhe a prefacial em questão.”



    9. Cabe ressaltar, especificamente com relação a ocupantes de cargos em comissão, que a competência da Justiça comum vem sendo reconhecida há muito pela jurisprudência do STF (Rcl 4.001-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 4.785-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 16.400, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 43.314-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 31.738-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux). As Turmas do Supremo Tribunal Federal tem reforçado, ainda, que “não descaracteriza a competência da Justiça Comum para julgar o processo o fato de a parte autora da ação reclamatória trabalhista pleitear direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas” (Rcl 38.192-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). No mesmo sentido, cito o julgamento da Rcl 31.026 AgR, redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 



    10. Como se verifica dos autos, a contratação ocorreu em janeiro de 1989, ou seja, após a CF de 1988, sem concurso público. Porém, há leis locais estabelecendo regime jurídico único (Lei municipal nº 4.615/2006) e disciplinado a contratação temporária no Município (Lei municipal nº 4.891/2007), a indicar a presença do fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho). Assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar.



    11. Por todo o exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0016916- 96.2021.5.16.0004).



    12.  Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator